Tribunal: TJES
Processo: 0003329-90.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003329-90.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS e outros

APELADO: LUCAS & LUCAS FILMES LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CAMPANHA ELEITORAL. DÍVIDA RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO INDEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Monitória ajuizada por Lucas & Lucas Filmes LTDA – ME contra o Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB) – Comissão Nacional e Luiz Paulo Vellozo Lucas, referente à ausência de pagamento por serviços publicitários prestados durante a campanha eleitoral de 2012. O juízo de origem condenou o candidato Luiz Paulo Vellozo Lucas ao pagamento da dívida de R$ 705.212,00, enquanto afastou a responsabilidade do diretório nacional do partido por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do candidato e do partido pelo pagamento da dívida de campanha; (ii) estabelecer se a nota fiscal e outros documentos são suficientes para constituir o título executivo no âmbito da ação monitória; (iii) se a alegação do representante da empresa autora quanto a recebimentos de valores recebidos é suficiente para atestar que houve pagamento parcial da divida descrita na nota fiscal acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre candidato e partido político pelas despesas de campanha eleitoral é prevista na Lei 9.504/97, art. 17, sendo solidária entre ambos.

4. O Diretório Nacional do PSDB não pode ser responsabilizado, uma vez que cada órgão partidário possui responsabilidade exclusiva na prática de suas ações, não remanescendo a unicidade partidária e qualquer meio de responsabilização daquele que não deu causa ao ato ilícito.

5. Apesar do apelante afirmar que “a responsabilidade para pagamento dos serviços prestados é atribuída a agremiação partidária, ou seja, ao Diretório Municipal do PSDB”, o indeferimento do pedido de denunciação à lide, feito pelo apelante em sede de Embargos Monitórios de fls. 100/111, não foi alvo de impugnação na forma e no momento processual cabível, operando-se, por conseguinte, a preclusão, o que torna inviável a devolução desta questão para análise nesta instância recursal.

6. A nota fiscal emitida pela empresa autora e o registro da dívida na prestação de contas da campanha eleitoral constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

7. Apesar da alegação do Apelante de que o representante da empresa autora teria confessado o recebimento da quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), pelo depoimento prestado não é possível constatar que o valor que o representante alegou ter recebido foi decorrente de pagamento parcial da nota fiscal acostada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato é solidariamente responsável pelo pagamento das despesas de campanha eleitoral, juntamente com o órgão partidário responsável pela campanha.

2. A nota fiscal e o reconhecimento da dívida na prestação de contas de campanha são suficientes para instruir a ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/1997, art. 17 e 28, § 4º; Lei 9.096/1995, art. 15-A; CPC/2015, art. 485, VI e art. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726704/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018; ADC 31, Rel. Min. Dias Toffoli, STF, j. 22.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA - ME
em face do ora Apelante e do
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do partido social requerido, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e condenando LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS ao pagamento de R$ 705.212,00 (setecentos e cinco mil e duzentos e doze reais) em favor da parte Autora/Embargada, com juros a partir da citação e atualização monetária a contar da data descrita na nota promissória de fl. 33 (27/10/2012). Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal verba ante o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Condenou ainda o requerido/embargante LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da casa. Por fim, constituiu, de pleno direito, título executivo judicial tão somente em desfavor de LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS.

Irresignado,
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
aduz, em síntese, que:
(i)
“o começo de prova escrita que aparelha Ação Monitória é exatamente nota fiscal de Prestação de Serviços emitida contra a pessoa formal mencionada [Eleições 2012 - Luiz Paulo Vellozo Lucas - Prefeito]” - “criada especificamente para arrecadação e despesas de campanha eleitoral, na forma da Lei 9.504/97”;
(ii)
“A relação jurídica é afirmada pela nota fiscal de fl. 33 onde Lucas e Lucas LTDA ME se apresenta como prestadora de serviço em prol da contratante/devedora Eleição 2012- Luiz Paulo Vellozo Lucas- Prefeito", ao passo que “o Apelante Luiz Paulo Vellozo Lucas não faz parte da relação jurídica”;
(iii)
“que diante da extinção do comitê financeiro, conforme lei 9.504/96, art. 29 ft 3', o partido político por decisão responderá ope legis pelas dívidas oriundas da campanha, o que se comprova às fls. 25 dos autos”;
(iv)
“prevalece o entendimento nas cortes superiores de que a responsabilidade pelas dívidas constituídas individualmente cabe, com exclusividade, ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao descumprimento da obrigação”;
(v)
“a responsabilidade para pagamento dos serviços prestados é atribuída a agremiação partidária, ou seja, ao Diretório Municipal do PSDB, conforme comprovado pelo documento de fls. 25, pelo qual o Diretório Municipal assumiu as dívidas da eleição municipal de 2012 da campanha do então candidato do PSDB ao cargo de Prefeito Municipal de Vitória (ES)”;
(vi)
“nem mesmo o representante legal da parte apelada soube afirmar o valor que seria devido pelos serviços prestados, limitando-se a dizer que recebeu "mais ou menos" determinada quantia, que não tinha um valor certo do contrato (este 'que sequer foi assinado), conforme consta no termo de depoimento constante às fls. 235/236v”;
(vii)
“não é possível saber sequer qual serviço foi realizado, limitando-se a dizer que as provas são "todos os programas comerciais" da campanha do apelante, porém, não discriminando o seu valor, nem mesmo disponibilizando nos autos o seu conteúdo”;
(viii)
“além de exorbitante, é inexistente a dívida cobrada pela apelada Lucas e Lucas Filmes LTDA. ME pela produção dos alegados serviços audiovisuais, que sequer foram anexados aos autos”;
(ix)
“os documentos anexados aos autos não são contundentes em afirmar que houve prestação de serviço, muito menos que ainda restaria o valor inicial de R$ 705.212,00 (setecentos mil, duzentos e doze reais) a serem pagos por eventual serviço prestado”;
(x)
“inexiste comprovante de recebimento dos trabalhos supostamente realizados”;
(xi)
“a Executiva Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) assumiu as dívidas da campanha eleitoral para Prefeito em 2012 (fl. 25/31)”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a ilegitimidade “ad causam” do ora Apelante (LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS), invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

Alternativamente, na hipótese de manutenção quanto ao reconhecimento da legitimidade da parte recorrente, pugna pelo arbitramento de valores devidos pela prestação de serviços alegada pela parte autora, de modo a considerar “(i) o produto final fornecido pela empresa apelada; (ii) a média de valores cobrados por outras empresas a época dos fatos, no ano de 2012, pelo mesmo tipo de trabalho” e, ainda, que seja reconhecido o abatimento da quantia já paga, conforme teria sido confessado pelo representante legal da parte autora em audiência.

Contrarrazões apresentadas por
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA
no ID n. 6538742, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA - ME
em face do ora Apelante e do
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do partido social requerido, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a este, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e condenando LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS ao pagamento de R$ 705.212,00 (setecentos e cinco mil e duzentos e doze reais) em favor da parte Autora/Embargada, com juros a partir da citação e atualização monetária a contar da data descrita na nota promissória de fl. 33 (27/10/2012). Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal verba ante o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Condenou ainda o requerido/embargante LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da casa. Por fim, constituiu, de pleno direito, título executivo judicial tão somente em desfavor de LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada por
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA - ME
em face de
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL
e
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
.

Em sua peça vestibular, a parte autora aduziu, em síntese, que:
a)
durante o pleito eleitoral do ano de 2012, a Autora prestou serviços de produção de programas de rádio, televisão ou vídeo para a campanha do segundo Requerido nas eleições de 2012 LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, que se candidatou ao cargo de Prefeito de Vitória/ES pelo PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA;
b)
em que pese tenha prestado os serviços, os Demandados não efetuaram o pagamento do valor devido, resultando numa dívida de R$ 705.212,00 (setecentos e cinco mil e duzentos e doze reais), débito esse reconhecido pelos Demandados e registrado na prestação de contas de campanha na Justiça Eleitoral;
c)
o valor da dívida até o ajuizamento da ação perfaz a monta de R$ 897.605,94 (oitocentos e noventa e sete mil e seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Assim, a empresa autora requereu:
1)
a citação dos Demandados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 897.605,94 (oitocentos e noventa e sete mil e seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos);
2)
em caso de não oferecimento dos embargos, a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo, com a intimação dos Requeridos para o pagamento da quantia de R$ 897.605,94 (oitocentos e noventa e sete mil e seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos);
3)
o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Após ter sido devidamente citado, o
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL
apresentou Embargos Monitórios, conforme o teor das fls. 51/73, juntamente com os documentos de fls. 74/98. Alegou preliminar de incompetência relativa, decorrente do art. 46 do CPC, considerando que o partido requerido possui sede na Capital Federal, Brasília/DF. Além disso, requereu a procedência dos embargos monitórios, a fim de excluir o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do polo passivo da demanda.

Por sua vez,
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
apresentou Embargos Monitórios às fls. 100/111, acompanhados dos documentos de fls. 112/117. Alegou, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a parte contratante foi “Eleições 2012 – Luiz Paulo Vellozo Lucas Prefeito – Prefeito”, pessoa jurídica formal, criada especificamente para a arrecadação e despesas de campanha eleitoral. No mérito, arguiu o Embargante, ora Recorrente, que: a) não há qualquer prova formal e escrita que tornará o título hábil para o pedido monitório, considerando que; b) não há como comprovar que os serviços contratados foram efetivamente entregues. Ademais, requereu a denunciação da lide dos demais partidos integrantes da coligação, intimando-se o Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Vitória, bem como os presidentes dos diretórios Municipais do PTB, PMDB, DEM, PMN, PTC, PSDB, PT do B.

Manifestação da parte autora quanto aos Embargos Monitórios acostada às fls. 121-132.

Por meio da decisão de fls. 145-147, o juízo de origem apreciou e afastou as preliminares arguidas em sede de Embargos Monitórios. Outrossim, também indeferiu o pedido de denunciação à lide requerido pelo Embargante LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS.

Em face da supracitada decisão, o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB interpôs recurso de Agravo de Instrumento cadastrado sob o número 5004994-55.2021.8.08.0000 (fls. 208/232), que
não foi conhecido pelo E. TJES
.

Audiência de Instrução e Julgamento devidamente realizada, conforme termo de fls. 235/236.

Alegações finais apresentadas por LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS às fls. 238/241.

Alegações finais apresentada pela Autora às fls. 243/249.

Às fls. 252/257, foram apresentadas alegações finais por DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio prolação de sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação ao
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e condenando LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS ao pagamento de R$ 705.212,00 (setecentos e cinco mil e duzentos e doze reais) em favor da parte Autora/Embargada, nos seguintes termos:

2.1 DA ILEGITIMIDADE DO PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA – COMISSÃO NACIONAL

Em sede de Embargos Monitórios, o
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
alega que não é possível cobrar do DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB uma dívida que não deu causa e que decorre de ato praticado pelos responsáveis pela campanha eleitoral de âmbito municipal.

Pois bem, reconhece-se a responsabilidade solidária do candidato e do partido político pelas obrigações assumidas durante campanha eleitoral, em observância ao disposto na Lei Eleitoral, Lei nº 9.504/1997, em seu Art. 17,
in verbi
s:

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.

Por outro lado, o artigo 29 da supracitada lei eleitoral dispõe o seguinte:

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:

§ 3o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária.

Logo, ao prever a possibilidade de responsabilizar solidariamente o órgão partidário com o candidato pelas dívidas contraídas, condiciona tal responsabilidade à decisão do órgão nacional de direção.

Ademais, transcrevo o art. 15-A da Lei n. 9.096/1995 (que dispõe sobre partidos políticos):

Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.

Em outras palavras, o art. 15-A da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) prevê expressamente que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.

A corroborar com o disposto no mencionado dispositivo legal, tem-se que o atual art. 854, § 9º, do CPC/2015, o qual preceitua que, quando se tratar de execução movida em face de partido político, cabe a constrição de bens tão somente do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano. Transcrevo o mencionado artigo do CPC:

CPC, Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.

Após tais considerações, perlustrando os autos, na forma do documento de fls. 25, o órgão nacional do PSDB
APENAS
autorizou o Diretório Municipal do PSDB em Vitória/ES a assumir a dívida de campanha da eleição municipal de 2012 do candidato
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, nos termos do artigo 29, §3º da Lei nº 9.504/199.

Transcrevo parte do Termo de Autorização para Assunção de Dívida mencionado no documento de fls. 25 e juntado às fls. 199/200, que consta expressamente que foi concedida autorização para o
Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Vitória
, Espírito Santo, a assumir
ÚNICA
e
EXCLUSIVAMENTE
os débitos de campanha de eleição 2012 do candidato a Prefeito de Vitória/ES
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, veja:

RESOLVE:

1.
Autorizar o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Vitória, Espírito Santo (...), a assumir única e exclusivamente os débitos de campanha do ELEIÇÃO 2012 LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS PREFEITO(...)

2. O
Diretório Municipal
do Partido da Social Democracia Brasileira de Vitória, Espírito Santo, passará a responder pelas dívidas junto aos Credores do ELEIÇÃO 2012 LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS PREFEITO. (AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - fls. 199/200).

Importa registrar que o documento de fls. 25 era de conhecimento da parte Embargada, conforme depoimento pessoal de LUCAS PENA VETEKESKY, sócio da sociedade empresária
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA – ME
, veja:

(...) que o depoente confirma o recebimento do documento de fl. 25, e tinha conhecimento da autorização de assunção de dívida.(...) (fls. 235 e 236).

Portanto,
INEXISTE
,
neste caso específico
, responsabilidade da Comissão Nacional do Partido Político Embargante quanto às dívidas ora discutidas e que serão analisadas no próximo tópico, competindo tal responsabilidade ao Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Vitória e ao candidato
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
.

As decisões do STJ acolhem essa compreensão:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO DIRETÓRIO MUNICIPAL.
1. Ação ajuizada em 29/05/2014. Recurso especial concluso o gabinete em 05/03/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores por dívida contraída pelo Diretório Municipal do partido, a fim de concluir pela possibilidade de inclusão daquele no polo passivo do cumprimento de sentença de ação de cobrança em face deste proposta. 3.
O art. 15-A da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) prevê expressamente que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. 4. A corroborar com o disposto no mencionado dispositivo legal, tem-se que o art. 655, § 4º, do CPC/73 (atual art. 854, § 9º, do CPC/2015) preceitua que, quando se tratar de execução movida em face de partido político, cabe a constrição de bens tão somente do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano.
5. Destarte, reconhecida a ausência de solidariedade entre o Diretório Nacional e o Diretório Municipal do partido, não pode aquele figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo de rigor, também, o afastamento das constrições incidentes sobre numerários em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp 1726704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTIDO POLÍTICO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO ESTADUAL POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO DIRETÓRIO MUNICIPAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao decidir pela
impossibilidade de redirecionamento da execução contra os demais diretórios do partido político, adotou solução alinhada à orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a responsabilidade civil pelas dívidas individualmente constituídas cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 1254834/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO DIRETÓRIO MUNICIPAL.
A previsão constitucional acerca do caráter nacional dos partidos políticos (art. 17, I, da CF) não tem o condão de reconhecer a solidariedade entre as esferas partidárias. "(...) 3.
O art. 15-A da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) prevê expressamente que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.
4.
A corroborar com o disposto no mencionado dispositivo legal, tem-se que o art. 655, § 4º, do CPC/73 (atual art. 854, § 9º, do CPC/2015) preceitua que, quando se tratar de execução movida em face de partido político, cabe a constrição de bens tão somente do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano.
5. Destarte, reconhecida a ausência de solidariedade entre o Diretório Nacional e o Diretório Municipal do partido, não pode aquele figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo de rigor, também, o afastamento das constrições incidentes sobre numerários em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.726.704/RS, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018) (grifos acrescentados). FIXAÇÃO DA VERBA RECURSAL. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.(
TJ-SC - AC: 03103847520168240023 Capital 0310384-75.2016.8.24.0023, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 02/05/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Em suma, reconheço a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
do
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA – COMISSÃO NACIONAL,
reconsiderando, por conseguinte, a decisão de fls. 145/147 no tocante a essa preliminar arguida.

3. MÉRITO

Nos Embargos Monitórios de fls. 100/111,
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
arguiu que:
a)
não há qualquer prova formal e escrita que tornará o título hábil para o pedido monitório, considerando que a nota fiscal, por si só, não é suficiente para ajuizar ação monitória;
b)
não há como comprovar que os serviços contratados foram efetivamente entregues.

Prima facie
, os documentos que comprovam a dívida contraída pela parte Embargada são os seguintes:
a)
dívida registrada perante a Justiça Eleitoral (fls. 20/23);
b)
nota fiscal de prestação do serviço datada em 27/10/2012 (fls. 33).

No teor das fls. 33, consta nota fiscal datada em 27/10/2012, que se refere aos serviços prestados pela parte Autora para a campanha eleitoral de
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, que concorreu para o cargo de Prefeito de Vitória/ES nas eleições do ano de 2012. O valor contido no referido documento equivale a R$ 705.212,00 (setecentos e cinco mil e duzentos e doze reais).

Friso que, em audiência de instrução e julgamento, houve a oitiva de LUCAS PENA VETEKESKY, sócio da sociedade empresária LUCAS & LUCAS FILMES LTDA – ME, que confirma a relação contratual entabulada entre as partes desta celeuma, bem como que o valor dos serviços contratados seria pago pelo próprio candidato e pelo Diretório responsável pela campanha (no caso, o Diretório Municipal do PSDB, como já explicado), veja:

(...) que os
serviços contratados foram firmados na residência do segundo requerido
, localizada em Fradinhos, na presença dele e do coordenador da campanha na ocasião o Sr. Luiz Felipe; que foi um contrato verbal porque o outro sócio da empresa autora era o filho de Luiz Paulo;
que o valor cobrado seria pago pela campanha do Sr. Luiz Paulo; que pelo conhecimento do depoente o valor pago seria pelo próprio candidato, no caso o Sr. Luiz Paulo e pelo Diretório responsável pela campanha
;(...)

(...)
que prestou o serviço para o segundo requerido, de organização de todo o estúdio de gravação, dos programas;
que foi montado todo o estúdio e supervisionado pelo depoente desde a edição, gravação e da agência publicitária, pois tudo funcionou no mesmo local;
que foi feito todo o planejamento e fornecimento de todos equipamentos de edição e gravação audiovisual da campanha
; que foi feita ainda a contratação de profissionais;

(...)
que estava presente no contrato verbal além do segundo requerido, o Coordenador de Campanha o Sr. Luiz Felipe
;
que se tratava de uma eleição Municipal e o segundo requerido era candidato a Prefeito
; que não se recorda quantas notas fiscais foram emitidas durante a campanha; que apresentou a nota fiscal da dívida conforme juntado aos autos;

Saliento que o débito descrito na nota promissória de fls. 33 (datada em 27/10/2012) foi reconhecido e registrado na prestação de contas da campanha na Justiça Eleitoral, conforme o teor das fls. 20.

Dessa forma,
IMPROCEDE
a alegação da parte Embargante
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
no sentido de que não ocorreu o preenchimento de todos os requisitos para a propositura da ação monitória, haja vista que a nota fiscal constitui documento hábil para constituição do crédito.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA RECURSAL - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - MERA IRREGULARIDADE - NOTA FISCAL - COMPROVANTE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PROVA ESCRITA - PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO. 1. Constitui mera irregularidade a ausência de qualificação das partes nas razões recursais, não tendo o condão levar ao não conhecimento do recurso. 2. Para utilização do procedimento monitório, cabe ao autor apresentar a prova escrita de seu crédito, independente da existência de força executiva. 3.
A nota fiscal é documento hábil à instrução do procedimento monitório, uma vez que se trata de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que seja comprovada a efetiva entrega das mercadorias ou prestação dos serviços.
4. É ônus da parte ré comprovar os pagamentos parciais. 5. Ausente a data de vencimento das notas fiscais, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a citação.
(TJ-MG - AC: 10000211563838001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Deste modo, entendo que houve o preenchimento dos requisitos do artigo 700 do CPC pela Embargada na peça vestibular da Ação Monitória, devendo as alegações trazidas em Embargos Monitórios de fls. 100/111 serem rechaçadas.

Portanto, demonstrada a relação negocial havida entre as partes e não afastada a inadimplência do Embargante
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, a
IMPROCEDÊNCIA
dos
Embargos Monitórios
apresentados por ele (fls. 100/111) e a
PROCEDÊNCIA
da presente Ação Monitória são medidas que se impõem.

A propósito:

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE
- I – Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – A
ção monitória lastreada em nota fiscal eletrônica de prestação de serviços – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória
– E-mails trocados entre funcionários da autora e da ré que demonstram a contratação dos serviços, assim como sua regular prestação - Funcionários da ré que não se opuseram à contratação e/ou à existência dos serviços -
Demonstrada a relação negocial havida entre as partes
– Demonstrada, ainda, a inadimplência da ré – Ausente prova do pagamento – Ação procedente – Sentença mantida – Apelo improvido"."HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – FASE RECURSAL - TRABALHO ADICIONAL – I - Honorários bem fixados em 10% sobre o valor da condenação - Quantia que remunerará de forma justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o grau de zelo e complexidade da causa – II - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do NCPC – Sentença mantida - Apelo improvido.
(TJ-SP - AC: 10148622220188260068 SP 1014862-22.2018.8.26.0068, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/05/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2020)

Do exposto, entendo por
CONDENAR
tão somente o Embargante
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
ao pagamento de R$ 705.212,00 (setecentos e cinco mil e duzentos e doze reais) em favor da Embargada, devendo tal valor ser atualizado com juros a partir da citação e atualização monetária a contar da data descrita na nota promissória de fls. 33 (
27/10/2012
).

5 DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
do
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA – COMISSÃO NACIONAL
, alegada nos Embargos Monitórios de fls. 51/73. Via de consequência,
EXTINGO o processo com relação ao PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA – COMISSÃO NACIONAL, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
,
reconsiderando, por conseguinte, a decisão de fls. 145/147 no tocante a essa preliminar arguida.

Face o princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA – ME
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA – COMISSÃO NACIONAL
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta decisão, tendo como termo final o efetivo pagamento,
advertindo que a parte LUCAS & LUCAS FILMES LTDA – ME encontra-se amparada pelos benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC (fls. 47)
.

JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios de fls. 100/111 apresentados por
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, por conseguinte julgo extinto o processo com resolução de mérito,
na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
, de modo que condeno o Embargante
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
ao pagamento de R$ 705.212,00 (setecentos e cinco mil e duzentos e doze reais) em favor de
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA – ME
, devendo tal valor ser atualizado com juros a partir da citação e atualização monetária a contar da data descrita na nota promissória de fls. 33 (
27/10/2012
).

Face o princípio da sucumbência,
CONDENO
o Embargante
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA – ME
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da publicação desta decisão, tendo como termo final o efetivo pagamento.

Constituo de pleno direito o título executivo judicial tão somente em desfavor de
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da parte Especial, no que for cabível, conforme art. 702, § 8º do Código de Processo Civil.

Irresignado,
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
aduz, em síntese, que:
(i)
“o começo de prova escrita que aparelha Ação Monitória é exatamente nota fiscal de Prestação de Serviços emitida contra a pessoa formal mencionada [Eleições 2012 - Luiz Paulo Vellozo Lucas - Prefeito]” - “criada especificamente para arrecadação e despesas de campanha eleitoral, na forma da Lei 9.504/97”;
(ii)
“A relação jurídica é afirmada pela nota fiscal de fl. 33 onde Lucas e Lucas LTDA ME se apresenta como prestadora de serviço em prol da contratante/devedora Eleição 2012- Luiz Paulo Vellozo Lucas- Prefeito", ao passo que “o Apelante Luiz Paulo Vellozo Lucas não faz parte da relação jurídica”;
(iii)
“que diante da extinção do comitê financeiro, conforme lei 9.504/96, art. 29 ft 3', o partido político por decisão responderá ope legis pelas dívidas oriundas da campanha, o que se comprova às fls. 25 dos autos”;
(iv)
“prevalece o entendimento nas cortes superiores de que a responsabilidade pelas dívidas constituídas individualmente cabe, com exclusividade, ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao descumprimento da obrigação”;
(v)
“a responsabilidade para pagamento dos serviços prestados é atribuída a agremiação partidária, ou seja, ao Diretório Municipal do PSDB, conforme comprovado peio documento de fls. 25, pelo qual o Diretório Municipal assumiu as dívidas da eleição municipal de 2012 da campanha do então candidato do PSDB ao cargo de Prefeito Municipal de Vitória (ES)”;
(vi)
“nem mesmo o representante legal da parte apelada soube afirmar o valor que seria devido pelos serviços prestados, limitando-se a dizer que recebeu "mais ou menos" determinada quantia, que não tinha um valor certo do contrato (este 'que sequer foi assinado), conforme consta no termo de depoimento constante às fls. 235/236v”;
(vii)
“não é possível saber sequer qual serviço foi realizado, limitando-se a dizer que as provas são "todos os programas comerciais" da campanha do apelante, porém, não discriminando o seu valor, nem mesmo disponibilizando nos autos o seu conteúdo”;
(viii)
“além de exorbitante, é inexistente a dívida cobrada pela apelada Lucas e Lucas Filmes LTDA. ME pela produção dos alegados serviços audiovisuais, que sequer foram anexados aos autos”;
(ix)
“os documentos anexados aos autos não são contundentes em afirmar que houve prestação de serviço, muito menos que ainda restaria o valor inicial de R$ 705.212,00 (setecentos mil, duzentos e doze reais) a serem pagos por eventual serviço prestado”;
(x)
“inexiste comprovante de recebimento dos trabalhos supostamente realizados”;
(xi)
“a Executiva Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) assumiu as dívidas da campanha eleitoral para Prefeito em 2012 (fl. 25/31)”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada a ilegitimidade “ad causam” do ora Apelante (LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS), invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.

Alternativamente, na hipótese de manutenção quanto ao reconhecimento da legitimidade da parte recorrente, pugna pelo arbitramento de valores devidos pela prestação de serviços alegada pela parte autora, de modo a considerar “(i) o produto final fornecido pela empresa apelada; (ii) a média de valores cobrados por outras empresas a época dos fatos, no ano de 2012, pelo mesmo tipo de trabalho” e, ainda, que seja reconhecido o abatimento da quantia já paga, conforme teria sido confessado pelo representante legal da parte autora em audiência.

Contrarrazões apresentadas por
LUCAS & LUCAS FILMES LTDA
no ID n. 6538742, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS.

Pois bem.

A campanha eleitoral traz despesas, sendo elas de responsabilidade tanto do partido político quanto do candidato.

Nos termos do art. 241 do Código Eleitoral e dos arts. 17, 21 e 29 da Lei Federal n. 9.504/1997, a responsabilidade é solidária entre a agremiação política e o candidato a cargo eletivo:

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariamente nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.

________

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.

Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas.

[...]

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:

[...]

§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também atesta a solidariedade com relação às despesas de campanha:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 17 da Lei nº 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Responsabilidade Civil. Discussão sobre a legitimidade passiva "ad causam" de Partido Político pelo pagamento de dívidas de campanha eleitoral realizada por candidato filiado à respectiva agremiação política. Não pagamento a cabo eleitoral pelos serviços prestados relativos à divulgação do nome e do número do candidato, do número do partido e à entrega do respectivo material concernente à campanha contendo tais dados. Legitimidade do Partido para figurar no polo passivo da demanda que se reconhece, porquanto nos termos dos § 3º e 4º da Lei n. 9.504/1997
é solidária a responsabilidade pelo pagamento de débitos de campanha eleitoral vinculando-se juridicamente, portanto, o Partido e o candidato ao qual este é filiado quanto à obrigação de efetivar o pagamento dos valores devidos em favor de quem lhes prestou tais serviços.
Recurso conhecido e provido. ( 0100215-78.2019.8.26.9035. Colégio Recursal do Juizado Especial Cível de Presidente Prudente. Segunda Turma. EDUARDO GESSE, Juiz Relator). (TJ-SP - AI: 01002157820198269035 SP 0100215-78.2019.8.26.9035, Relator: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: 19/02/2020)

AGRAVO INSTRUMENTO N. 5320140.07.2019.8.09.0000 COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA AGRAVANTE: MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR. AGRAVADO: OFF SET E DIGITAL GRÁFICA LTDA. RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA ? Juiz de Direito Substituto em 2º Grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPANHA POLÍTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLITICO. ART. 17 DA LEI Nº 9.504/97.
1 As questões estranhas e/ou meritórias, ainda não decididas pelo juízo a quo, não podem ser objeto de análise neste momento, sob pena de supressão de instância.
2 A responsabilidade sobre os gastos com a campanha eleitoral, recai sobre o candidato e seu partido, solidariamente, conforme dispõe o artigo 17, da Lei nº 9.504/97. 3 Não pode o agravante se eximir da responsabilidade no pagamento das despesas contraídas durante a sua campanha, tendo em vista que a solidariedade decorre de lei, em consonância com o disposto no artigo 265, do Código Civil, A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes.
Decisum mantido. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5320140-07.2019.8.09.0000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

Acerca da responsabilidade civil e da execução de dívidas de Partidos Políticos, os artigos 15-A e 28, § 4º, ambos da Lei nº 9.096/95, assim dispõem:

Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 28. (...)

§ 4º Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária.

A par disso, da análise dos dispositivos legais que supostamente poderiam ensejar eventual condenação solidária do partido político, depreende-se que o artigo 17, da Lei nº 9.504/97, não estabelece tal hipótese ao dispor que as despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei. A corroborar essa conclusão, cumpre destacar que o artigo 29, da referida legislação, ao prever a possibilidade de responsabilizar solidariamente o órgão partidário com o candidato pelas dívidas contraídas, condiciona tal responsabilidade à decisão do órgão nacional de direção, o que não ocorreu no caso dos autos.

Como já observado na origem, no caso em tela, o órgão nacional do PSDB autorizou tão somente o Diretório Municipal do PSDB em Vitória/ES a assumir a dívida de campanha da eleição municipal de 2012 do candidato LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, nos termos do artigo 29, §3º da Lei nº 9.504/1997.

Destaco o teor do Termo de Autorização para Assunção de Dívida presente à fl. 25 dos autos físicos:

RESOLVE:

1.
Autorizar o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Vitória, Espírito Santo (...), a assumir única e exclusivamente os débitos de campanha do ELEIÇÃO 2012 LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS PREFEITO(...)

2. O
Diretório Municipal
do Partido da Social Democracia Brasileira de Vitória, Espírito Santo, passará a responder pelas dívidas junto aos Credores do ELEIÇÃO 2012 LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS PREFEITO. (AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - fls. 199/200).

Como bem pontuado pela MM. Juíza de Direito,
“INEXISTE, neste caso específico, responsabilidade da
Comissão Nacional
do Partido Político Embargante quanto às dívidas ora discutidas e que serão analisadas no próximo tópico, competindo tal responsabilidade ao Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Vitória e ao candidato LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS”
.

Portanto, o recorrido
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSÃO NACIONAL
não possui responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas exclusivamente por candidato, ainda que por intermédio de pessoa jurídica voltada a atividades pertinentes a organizações políticas, não merecendo acolhida a tese recursal do ora Apelante no sentido de que
“a Executiva Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) assumiu as dívidas da campanha eleitoral para Prefeito em 2012 (fl. 25/31)”.

Destaco ainda que, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade n. 31, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 15-A, caput, da Lei nº 9.096/95, com a redação dada pela Lei nº 12.034/2009:

Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. (...) 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente. (ADC 31, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)

Como visto, nos termos da legislação vigente e do entendimento jurisprudencial,
cada órgão partidário possui responsabilidade exclusiva na prática de suas ações
,
não remanescendo a unicidade partidária e qualquer meio de responsabilização daquele que não deu causa ao ato ilícito.

Em evolução, apesar do apelante afirmar que
“a responsabilidade para pagamento dos serviços prestados é atribuída a agremiação partidária, ou seja, ao Diretório Municipal do PSDB”
,
o indeferimento do pedido de denunciação à lide
, feito pelo apelante em sede de Embargos Monitórios de fls. 100/111,
não foi alvo de impugnação na forma e no momento processual cabível, operando-se, por conseguinte, a preclusão
, o que torna
inviável a devolução desta questão para análise nesta instância recursal.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. CUMPRIDA. JUNTADA DE ATA DA AGO COM DECLARAÇÃO DE ELEIÇÃO DE SÍNDICO. SENTENÇA MANTIDA.\nI. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A ATACAR A NEGATIVA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E PRECLUSÃO DA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.\nII. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. A QUESTÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO BEM ENQUADRA-SE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 1.015, INC. IX, DO CPC/15. ASSIM, NO CASO EM COMENTO, A DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, NÃO FOI OBJETO DE RECURSO ADEQUADO, DE FORMA, OCORREU A PRECLUSÃO.
. PRECLUSÃO. A REGULARIDADE PROCESSUAL É VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. NO CASO, FOI SANADA COM A JUNTADA DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DANDO CONTA DA ELEIÇÃO DO SÍNDICO, RATIFICANDO O NOME DECLINADO NA INICIAL. DE MODO QUE, O ATO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO EMBORA FORA DO PRAZO, MEDIANTE SATISFATÓRIA JUSTIFICATIVA. HÁ QUE SE SOPESAR PARA SOLUÇÃO DA QUESTÃO OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONDÔMINOS DEVEDORES. DESCABIDA A EXTINÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50017537220168210037 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/08/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL
APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO APRECIAÇÃO AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECLUSÃO TEMPORAL DESCABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DEFINIDAS EM LEI TENTATIVA DO APELADO DE ATRIBUIR A CULPA DO FATO GERADOR DO SINISTRO A TERCEIRO E DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO PELA AUTORA/APELANTE INSTITUTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE QUE NÃO SE PRESTA A ESSES FINS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pedido de denunciação à lide formulado pelo autor após a contestação do réu não é passível de apreciação porque apresentado a destempo, considerando a dicção do artigo 126 do CPC (art. 71 do CPC/1973, vigente à época do pedido).
2. Quanto ao pedido de denunciação à lide formulado pelo réu em contestação, nota-se que o magistrado de primeira instância apreciou a peça obstativa em audiência de conciliação e, naquele momento, rejeitou as preliminares e deu o feito por saneado. Não houve recurso e as partes permitiram que o processo tivesse normal seguimento, mesmo sem a apreciação expressa do pedido de denunciação à lide, embora se possa claramente verificar que ao dar o feito por saneado, o magistrado indeferiu tacitamente aquela postulação. 3. Diante da ausência de recurso das partes naquele momento processual apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria.
4. Ademais, é importante salientar que o pedido de denunciação à lide ao adquirente do veículo ou proprietário do bem no momento do acidente, não se afigura cabível. Neste caso é de se notar que o apelado sequer cuidou suscitar o dispositivo legal em que se basearia o seu pedido de denunciação à lide, conforme se verifica à fl. 36. As razões apresentadas pelo réu para denunciação da lide não se subsumem a nenhuma das hipóteses legais, uma vez que a sua pretensão era unicamente a de se eximir da responsabilidade que lhe foi atribuída. 5. A inexistência de comprovação de direito de regresso, aliada a inegável tentativa do apelado de atribuir a culpa do fato gerador do sinistro a terceiro, acarretam a impossibilidade do deferimento da denunciação da lide no presente feito. 6. A denunciação à lide não possui como finalidade a correção do polo passivo da demanda, como pretende a apelante. 7. Não se verifica a apontada nulidade da sentença recorrida, seja porque ocorreu a preclusão para que a parte se insurja da matéria, seja porque a alegada omissão do Juízo a quo não acarretou nenhum prejuízo à apelante porque incabível a denunciação à lide no caso em análise. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00336082620128080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 20/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2019)

Nessa linha, considerando a responsabilidade solidária do requerido

LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, na condição de então candidato, bem como a preclusão quanto à denunciação à lide do Diretório Municipal do partido, remanesce a legitimidade do Recorrente na ação monitória ora analisada.

Com isso, resta tão somente analisar a presença dos requisitos necessários para a ação monitória e a consequente constituição do título executivo judicial, considerando que o recorrente também afirma, em suas razões recursais, que
“os documentos anexados aos autos não são contundentes em afirmar que houve prestação de serviço, muito menos que ainda restaria o valor inicial de R$ 705.212,00 (setecentos mil, duzentos e doze reais) a serem pagos por eventual serviço prestado”
e que
“inexiste comprovante de recebimento dos trabalhos supostamente realizados”.

Nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móveis ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Verifica-se, portanto, que o dispositivo processual legal mencionado apenas exige a presença de prova escrita de seu crédito. Nesse jaez, os títulos de crédito têm como características a abstratividade, cartularidade, literalidade, autonomia e independência, sendo, pois, desvinculados da
causa debendi
.

Oportuno destacar o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA , DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, é desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória.
2.1. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1146847 / RJ, 4ª T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/10/2020)

Desse modo, manifesta a correção da via eleita para a pretensão formulada, a qual foi devidamente instruída pelos títulos de crédito sem força executiva, dada a desnecessidade de comprovação da
causa debendi
.

Além disso, como já destacado pela MM. Juíza de Direito
a quo,
a dívida contraída pela parte Embargada, ora Recorrente, foi devidamente demonstrada pelos seguintes documentos: a) dívida registrada perante a Justiça Eleitoral (fls. 20/23); b) nota fiscal de prestação do serviço datada em 27/10/2012 (fls. 33).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor” (STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

Impertinentes, portanto, as alegações do Recorrente quanto a eventual ausência de prestação/entrega dos serviços descritos na nota fiscal nesta via processual.

Por derradeiro, também não vislumbro razão para acolher o pedido subsidiário do recorrente quanto ao abatimento da quantia que supostamente teria sido paga.

Apesar da alegação do Apelante de que o representante da empresa autora teria confessado o recebimento da quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), pelo depoimento prestado não é possível constatar que o valor que o representante alegou ter recebido foi decorrente de pagamento parcial da nota fiscal de fl. 33.

Destaco o trecho do termo de audiência, com o teor do depoimento citado:

LUCAS PENA VETEKESKY, brasileiro, já qualificado nos autos. Pela MMª. Juíza às suas perguntas respondeu:
que os serviços contratados foram firmados na residência do segundo requerido, localizada em Fradinhos, na presença dele e do coordenador da campanha na ocasião o Sr. Luiz Felipe; que foi um contrato verbal porque o outro sócio da empresa autora era o filho de Luiz Paulo; que o valor cobrado seria pago pela campanha do Sr. Luiz Paulo; que pelo conhecimento do depoente o valor pago seria pelo próprio candidato, no caso o Sr. Luiz Paulo e pelo Diretório responsável pela campanha; que inicialmente não tinha um valor certo porque dependia da evolução do candidato na campanha; que quando começou o primeiro turno, Luiz Paulo estava bem na campanha, e
foi acertado um valor em torno de um milhão de reais para o primeiro e segundo turno da campanha; que recebeu no início, não sabendo exatamente, mais ou menos o valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), sendo que na ocasião o depoente prestava serviços na campanha como diretor de cena e fotografia e o filho de Luiz Paulo, André Lucas, como editor supervisor; que tem muito tempo mas foi em torno de 60.000,00 pago ao depoente para os serviços de diretor de cena e fotografia
; que acredita que André Lucas tenha recebido mais ou menos o mesmo valor para ser editor supervisor; que foi o diretório quem pagou para a empresa autora o referido valor;
que não foi pago o valor restante sendo que o serviço continuou sendo prestado até o último dia antes da votação
, ou seja, na sexta feira antes do segundo turno.
Dada a palavra ao Douto advogado do segundo requerido, às suas perguntas respondeu:
que prestou o serviço para o segundo requerido, de organização de todo o estúdio de gravação, dos programas; que foi montado todo o estúdio e supervisionado pelo depoente desde a edição, gravação e da agência publicitária, pois tudo funcionou no mesmo local; que foi feito todo o planejamento e fornecimento de todos equipamentos de edição e gravação audiovisual da campanha; que foi feita ainda a contratação de profissionais; que seleção de equipamentos, gravação, edição de programas, comerciais e entrega para as redes de televisão; que a montagem física do estúdio foi pelo assessor de Luiz Paulo, Sr. Anesio; que foi o Sr. Anesio quem forneceu todo o material para a montagem do estúdio; que a autora não teve despesas com relação a montagem do estúdio, mas com todas as demais estruturas internas, ou seja, com os equipamentos; que foi a empresa autora quem fez a busca e selecionou os profissionais, intermediando com o diretório da campanha; que quem fez o pagamento dos profissionais selecionados foi a própria campanha; que não foi a empresa autora quem pagou os profissionais; que foram utilizadas inúmeras câmeras no estúdio e nas externas, além de inúmeros computadores para as edições; que os equipamentos eram de propriedade da autora; que o planejamento audiovisual da campanha consiste em todas as reuniões com a equipe do PSDB e do candidato para definir todo o tipo de gravação, da montagem do estúdio, identidade visual, ajudar na roteirização dos programas, na viabilidade financeira das gravações, na formulação de novas ideias, na mudança de pensamento da própria campanha, entre outras coisas; que todos os dias foram realizadas reuniões até o final da campanha; que a partir do mês de Julho, começou a prestar serviços relacionados à campanha do segundo requerido com o término até a sexta feira do segundo turno; que não foi a empresa autora responsável pela identidade visual da campanha, apenas ajudou; que não sabe informar o responsável pela identidade visual da campanha; que ajudou a buscar e selecionar profissionais que seriam supervisores nas áreas específicas, por exemplo, edição, filmagem/gravação e produção; que mesmo assim o depoente pessoalmente supervisionava todas as atividades; que as provas físicas são todos os programas comerciais feitos para a campanha do segundo requerido, o depoente tem cópia; que finalizada a campanha a autora teve a função ainda de intermediar a negociação de pagamento dos funcionários que trabalhavam na campanha; que o depoente não sabe informar se ocorreu o pagamento ou não aos funcionários.
Dada a palavra ao Douto advogado do primeiro requerido, às suas perguntas respondeu:
que estava presente no contrato verbal além do segundo requerido, o Coordenador de Campanha o Sr. Luiz Felipe; que se tratava de uma eleição Municipal e o segundo requerido era candidato a Prefeito; que não se recorda quantas notas fiscais foram emitidas durante a campanha; que apresentou a nota fiscal da dívida conforme juntado aos autos; que a nota apresentada de fl. 33, foi emitida pela empresa autora não se recordando de quem era o CNPJ; que quem informou o CNPJ foi o Sr. Luiz Felipe Coordenador da campanha; que o depoente confirma o recebimento do documento de fl. 25, e tinha conhecimento da autorização de assunção de dívida; que o depoente esclarece que recebeu o valor de 170.000,00 (cento e setenta mil reais) da campanha do Sr. Luiz Paulo; que esse valor não é certo, é mais ou menos. E nada mais havendo, eu MFS, encerro o presente Termo.

O que é possível inferir pelo depoimento do representante da parte autora é que para os serviços prestados “foi acertado um valor em torno de um milhão de reais para o primeiro e segundo turno da campanha”, ao passo que, não há comprovação de que a nota fiscal de fl. 33 se refira à totalidade dos serviços prestados e, por conseguinte, que o valor que afirmou ter recebido (em torno de R$170.000,00 - cento e setenta mil reais) seria referente ao pagamento parcial do valor descrito na nota fiscal de fl. 33.

A comprovação de que o repasse dessa quantia recebida seria para pagamento parcial do valor descrito na nota fiscal incumbe ao requerido que, por sua vez, não trouxe a respectiva comprovação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo Requerido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono da parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar